Tribunal: STF
Processo: HC 186377
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Inadequação da via eleita.
1. A jurisprudência atual e majoritária do Supremo Tribunal Federal não admite a impetração de habeas corpus contra ato de Ministro do STF. Precedente específico: HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.
2. Hipótese em que os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.
3. Habeas Corpus não conhecido, por inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, no qual Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) é apontado como autoridade coatora.
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções indeferiu pedido de prisão domiciliar formulado em favor do paciente. Contra a decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Indeferida a liminar, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 580.460 – SP). O Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o writ. Na sequência, a defesa impetrou HC no Supremo Tribunal Federal (HC 185.877), não conhecido monocraticamente pelo Relator, Min. Celso de Mello.
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer seja deferida “A PRISÃO DOMICILIAR AO PACIENTE ATÉ O FIM DA PANDEMIA, NOS TERMOS DA RECOMENDAÇÃO 62/20 DO CNJ e demais dispositivos do Código de Processo Penal”. Para tanto, alega, em síntese, que o “paciente cumpre pena em regime SEMIABERTO por crimes sem violência ou grave ameaça” e que, além disso, “é acometido DIABETES”.
    4. Decido.
    5. O habeas corpus não pode ser conhecido.
    6. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido do descabimento da impetração de habeas corpus contra ato de Ministro, Turma ou do Plenário do Tribunal (Súmula 606/STF; HC 100.738, Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli; HC 88.247-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 91.020-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; HC 86.548, Rel. Min. Cezar Peluso).
    7. Muito embora essa orientação jurisprudencial tenha sido rediscutida no julgamento do HC 127.483, Rel. Min. Dias Toffoli (oportunidade em que se verificou o empate na votação), o Plenário do STF “reafirmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível ‘habeas corpus’ impetrado contra decisão monocrática de ministro da Corte.” Refiro-me ao HC 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, julgado com a participação de todos os integrantes do Tribunal. De modo que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito.
    8. Não bastasse, observo que o STJ (HC 580.460 – SP) deixou de analisar o pleito defensivo ao argumento de que a “questão […] necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar a argumentação da impetração e as provas juntadas ao habeas corpus no momento adequado”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento definitivo das instâncias judicantes competentes. 
    10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator